Tribunal: TJPA
Processo: 0812442-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812442-90.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS DE JESUS GONCALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0812442-90.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: LUIS CARLOS DE JESUS GONÇALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Luís Carlos de Jesus Gonçalves Dias contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). A sentença também fixou reparação por danos morais no valor de R$ 500,00 e determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com imposição de limitação de fim de semana e participação em curso ou palestra sobre violência de gênero.

2.

A defesa recorreu, pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou sua redução para valor simbólico; e (iii) afastamento da pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da condenação ao pagamento de danos morais; e (iii) avaliar a legalidade da imposição da pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As provas documentais e orais constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência, o formulário de fatores de risco e os depoimentos da vítima e de testemunhas, demonstram, de forma suficiente e coerente, a materialidade e autoria do delito de ameaça. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como reconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Quanto à condenação por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento adicional além da prática delitiva. O valor fixado pela sentença (R$ 500,00) mostra-se módico e adequado ao caso concreto, não havendo razões para sua redução ou exclusão.

6.

A pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, sendo um ato discricionário do magistrado. Ademais, a Lei de Execuções Penais permite o ajuste da forma de cumprimento da pena às condições do condenado, conforme o art. 148 da LEP, não cabendo ao recorrente escolher a modalidade que lhe for mais conveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a formação da convicção do julgador, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher acarreta dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional para a fixação de indenização.

3.

A imposição de pena restritiva de direitos é ato discricionário do magistrado, podendo ser ajustada na execução penal às condições pessoais do condenado, nos termos do art. 148 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, § 2º, e 147; LEP, art. 148; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

2.

TJMG, Apelação Criminal 1.0024.18.073810-6/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 12/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0812442-90.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: LUIS CARLOS DE JESUS GONÇALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS DE JESUS GONÇALVES DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID nº 23172921), no dia 13/07/2022, a vítima
ELKE DE CÁSSIA VIEIRA MORAES
, ao retornar de uma viagem de trabalho e ir à casa de sua genitora, foi seguida pelo Apelante, o qual permaneceu no local até a manhã seguinte, mesmo após ser solicitado que se retirasse, tendo o mesmo ameaçado segui-la caso ela fosse à Delegacia.

Posteriormente, a ofendida dirigiu-se à Delegacia acompanhada de sua sobrinha, Tais Moraes, sendo seguida pelo Apelante, que portava uma faca.

A denúncia também relata que, anteriormente no dia 11/06/2022, o Apelante tentou agredi-la com a mesma faca, em razão de sua recusa em aceitar o término da relação.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23172973) contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida ou redução para um valor simbólico e
afastamento da pena de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
(ID nº 23172993 p. 1-8).

Constam contrarrazões ao recurso se manifestando pelo seu improvimento (ID nº 23172996 p. 1-10).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja revista a aplicação da restritiva de direito de limitação de fim de semana com participação em cursos ou palestras (ID nº 23674794 p. 1-16).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23172896 p. 2), o formulário de fatores de risco (ID nº 23172896 p. 8-11) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 23172896 p. 5).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e da investigadora da Polícia Civil em audiência de instrução, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2. Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 500,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

3.

Do Afastamento da limitação de final de semana:

A defesa do Recorrente sustenta que, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, em condenações inferiores a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deveria ser feita por apenas uma pena restritiva de direitos, e que a pena de limitação de fim de semana deve ser afastada, mantendo-se apenas a participação em cursos ou palestras.

Segue trecho da sentença:

“
Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero
(Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela).
”

Diante da referida decisão se verifica não haver excesso de pena, uma vez que houve somente condenação por
uma pena restritiva de direitos

(limitação de fim de semana)
, com participação em curso ou palestra acerca da violência de gênero.

Ademais, a aplicação da pena restritiva de direitos é ato discricionário do juiz, não cabendo, tal escolha, ao sentenciado. Não obstante, nos termos do artigo 148 da Lei de Execuções Penais:

"Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - FASE DE APLICAÇÃO
DA PENA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA - CONVENIÊNCIA DO
CONDENADO - INADMISSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ - ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS
DO CONDENADO.

- A eleição da pena restritiva de direitos que
mais se adequa a cada caso concreto é ato discricionário do juiz, não sendo permitido ao condenado optar por aquela que mais lhe
convenha cumprir.

- Nos termos do disposto no art. 148 da LEP, a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser alterada pelo Juiz, em qualquer fase da
execução, de modo a se ajustar às condições pessoais do condenado.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.073810-6/001, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2020, publicação da sumula em 18/08/2020).

Assim, não há o que ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025